Tribunal: TJMT
Processo: 1016663-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
SECRETARIA DO PLANTÃO
HABEAS CORPUS CRIMINAL No. 1016663-29.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LANNING PIRES AMARAL
IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Lanning Pires Amaral contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou substituição da prisão por medida cautelar diversa, do paciente Anderson Crema Gonçalves.
O Impetrante alega que o paciente encontra-se preso há mais de 01 ano e 03 meses pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no artigo 121, §2°, II e IV, do Código Penal.
Afirma que, conforme depoimento das testemunhas Kássia Mariana funcionária da Lotérica, bem como do proprietário, Sr. Luiz Sergio, no momento do homicídio o acusado Anderson Crema Gonçalves estava na lotérica fazendo depósito. Juntou documentos.
Aduz que os motivos alegados para a decretação da prisão preventiva não subsistem, pois o Réu é primário, tem residência fixa e emprego lícito, motivos que devem ser considerados para a concessão do habeas corpus, permitindo-lhe aguardar o julgamento em liberdade.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja expedido contramandado de prisão.
Eis a síntese do necessário. DECIDO.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, nos termos Resolução n.o 71/2009 do CNJ, in verbis:
Art. 1o. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
§ 1.o. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.
§ 2.°. As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por expressa e justificada delegação do juiz.
§3o. Durante o Plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos.
Conforme se observa, a urgência necessária para a apreciação da medida liminar vindicada em regime de plantão não está configurada, haja vista que, conforme alega o Impetrante, o réu está preso há mais de 01 ano e 03 meses.
Vale registrar que, sob pena de ferir o princípio do juízo natural, é inadmissível que o Plantão Judicial seja considerado forma de extensão para analisar indiscriminadamente quaisquer pretensões vindicadas, em especial quando é possível o aguardo da apreciação do pedido por uma das Câmaras Criminais deste Tribunal.
Assim, remetam-se os autos à Secretaria para distribuição regular.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Plantonista